Tribunal: STF
Processo: RE 857606
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-12-15
Data de publicação: 2015-12-15

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ICMS. BASE DE CÁLCULO. PAUTA FISCAL OU PAUTA DE VALORES. LEGITIMIDADE. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. CÁLCULO POR ARBITRAMENTO. ANÁLISE DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. VERIFICAÇÃO DO REAL VALOR DA OPERAÇÃO. INCURCIONAMENTO NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA Nº 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.